Tribunal: STF
Processo: RE 633802
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.